Tribunal: TJDFT
Processo: 0743719-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743719-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANILDO MESSIAS COSTA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 29222170). Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 26732119 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac